Tribunal: TJSP
Processo: 0013653-39.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de numeração suprimida – sentença condenatória, pelo art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo buscando absolvição, ou a fixação de regime inicial aberto
Mérito - art. 16 da Lei de Armas – apreensão de arma de fogo de uso proibido, que teria sido usada para prática de latrocínio, sendo este último delito

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de numeração suprimida – sentença condenatória, pelo art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo buscando absolvição, ou a fixação de regime inicial aberto
Mérito - art. 16 da Lei de Armas – apreensão de arma de fogo de uso proibido, que teria sido usada para prática de latrocínio, sendo este último delito apurado em separado. Corréu Marco Antonio que delatou o ora apelante. Réu Ariel que negou a acusação. Prova que demonstrou que réu e corréu eram parceiros de atividades criminosas, a arma esteve em poder de Ariel, e depois do cometimento de outro crime, foi localizada na casa do corréu. Laudo pericial que atestou a eficácia da arma e das munições. Crime de mera conduta e autônomo em relação à infração diversa anteriormente cometida - condenação de rigor.
Dosimetria – pena-base fixada no mínimo legal, já levando-se em conta a menoridade relativa na data do fato, ainda que observado o registro de condenação não transitada em julgado por prática de roubo. Sem alteração nas demais fases.
Regime prisional inicial fechado mantido, eis que justificado.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – ausência de amparo legal.
Recurso da Defesa improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000398638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013653-39.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ARIEL ALVES
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a r. sentença,
vencido o revisor, que dá provimento ao apelo, nos termos de sua declaração de
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.031
Apelação no 0013653-39.2018.8.26.0196
Comarca: Franca 1a Vara Criminal
Apelante: Ariel Alves Silva (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Marco Antonio da Silva Pimenta
(já condenado em Segunda Instância, em processo desmembrado)1
Apelação criminal
Porte ilegal de arma de numeração
suprimida sentença condenatória, pelo art. 16, caput, da Lei n.
10.826/03, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo buscando absolvição, ou a fixação de
regime inicial aberto
Mérito - art. 16 da Lei de Armas apreensão de arma de fogo
de uso proibido, que teria sido usada para prática de latrocínio,
sendo este último delito apurado em separado. Corréu Marco
Antonio que delatou o ora apelante. Réu Ariel que negou a
acusação. Prova que demonstrou que réu e corréu eram
parceiros de atividades criminosas,
a arma esteve
em poder de Ariel, e depois do cometimento de outro crime, foi
localizada na casa do corréu. Laudo pericial que atestou a
eficácia da arma e das munições. Crime de mera conduta e
autônomo em relação à infração diversa anteriormente
cometida - condenação de rigor.
Dosimetria pena-base fixada no mínimo legal, já levando-se
em conta a menoridade relativa na data do fato, ainda que
observado o registro de condenação não transitada em julgado
por prática de roubo. Sem alteração nas demais fases.
Regime prisional inicial fechado mantido, eis que justificado.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos ausência de amparo legal.
Recurso da Defesa improvido.
Ao relatório da r. sentença2 de fls. 341/347, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Luciano Franchi Lemes, ora adotado, acrescento que Ariel
Alves Silva foi condenado às penas de 03 anos de reclusão, e 10 dias-multa, em regime
inicial fechado, como incurso no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, c.c. art. 29,
1 V. acórdão, acolhendo recurso Ministerial fls. 270/287.
2 Sentença publicada em 04.12.2019 - fls. 348

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput, do Código Penal.
Vedado o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, recorreu o réu. Busca absolvição, ou a
fixação de regime inicial aberto. (fls. 359/366).
Processado o recurso da Defesa, com contrarrazões do
Ministério Público às fls. 379/384, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 401/403).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data incerta, mas entre os dias
03 e 22 de janeiro de 2018, em diversos locais da comarca de Franca (mencionadas as
Rua Arthur Candido de Oliveira e João de Araújo Malheiros, 1303), MARCO
ANTONIO DA SILVA PIMENTA adquiriu, possuiu e mantinha sob sua guarda arma
de fogo equivalente à de uso restrito, dentro e fora da residência, em desacordo com
determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão, fls. 13/14, e laudo
pericial, fls. 34/37), sendo que ARIEL ALVES SILVA3 de qualquer modo concorreu
para a prática do crime acima descrito.
Segundo o apurado, MARCO ANTONIO DA SILVA
3 ARIEL RG 57.065.215, nascido em 25.07.1998- fls. 297.
Folha de antecedentes (fls. 102/103): IP 331/2016 (flagrante em Franca roubo majorado condenado
definitivamente após a data dos fatos aqui tratados, com trânsito em julgado para a defesa em 30.07.2018
certidão fls. 311),
Processo em andamento, referente ao latrocínio (certidão fls. 310)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIMENTA e ARIEL ALVES SILVA são conhecidos e, desde a adolescência, praticam
ações ilícitas em concurso de pessoas. Mesmo após atingirem a imputabilidade penal,
continuam a agir criminosamente em conluio e unidade de propósitos.
Visando a incrementar seus crimes e alcançar patamar
maior de violência e grave ameaça, em prol da dupla, MARCO ANTONIO DA SILVA
PIMENTA adquiriu a espingarda calibre28, 'Rossi', número B11787, usada, com 02
canos e a coronha serrados (fls.13).
Com referida arma e demonstrando clara vinculação e
alinhamento de condutas, os denunciado deram sequência a ações criminosas, sendo que
aos 03 de janeiro de 2018, por volta das 23.40 horas, na Rua Artur Candido de Oliveira,
comarca de Franca, praticaram crime de latrocínio, tendo como vítimas João Victor de
Barcelos Bico e Leyla Hochleitner da Silva.
Nesta oportunidade, a arma da dupla estava na posse de
ARIEL ALVES SILVA, mas utilizada em prol de ambos e com unidade de propósitos.
Após
o
crime
patrimonial
mencionado,
MARCO
ANTONIO DA SILVA PIMENTA ficou com a posse da espingarda acima descrita,
mantendo-a sob sua guarda, mas ainda em prol da dupla de denunciados, escondendo-a
em sua residência, na Rua João de Araújo Malheiros, 1303, cidade e comarca de Franca,
ações estas praticadas sema regulamentação e registros necessários.
O crime só foi descoberto porque, no dia dos fatos,
Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, tomaram conhecimento da prática de
um latrocínio no qual o autor do delito, que trajava calça preta e blusa azul, e possuía
arma de fogo, teria realizado com disparo fatal contra a vítima João Victor.
Durante diligências, com o fim de encontrar o autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime, os Policiais Militares avistaram MARCO ANTONIO DA SILVA PIMENTA, na
porta de sua casa. Ao ser abordado, não foi encontrado nada de ilícito em posse do
Imputado, porém, os Policiais Militares constataram que em seu aparelho celular havia
fotografia de uma arma de fogo, tipo espingarda, com canos e coronha serrados, ou seja,
modificada para aumentar a potencialidade lesiva.
Indagado, MARCO ANTONIO DA SILVA PIMENTA
assumiu a aquisição da arma, indicando que ela se encontrava no interior de sua
residência. Os Policiais, imediatamente, com a permissão dos pais de tal Imputado,
adentraram o imóvel e encontraram a espingarda no local apontado pelo denunciado
MARCO ANTONIO, ou seja, sobre o guarda-roupas localizado no quarto dele (auto de
exibição e apreensão, fls. 13/14).
Ainda, questionado, o Imputado confirmou sua coautoria
no latrocínio mencionado, ocorrido no bairro Mundo Novo (boletim de ocorrência
66/2018, fls. 39/41), no qual foi utilizada a arma de fogo em questão, e apontou como
seu comparsa a pessoa de ARIEL ALVES SILVA.
MARCO ANTONIO DA SILVA PIMENTA foi preso em
flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde, perante a Autoridade Policial,
confessou que adquiriu, possuía e mantinha sob sua guarda a arma de fogo acima
descrita (fls.06). Ainda, o laudo pericial da arma (fls. 34/37) constatou a modificação
das características da arma de fogo, mediante a serração do cano, bem como apontou
que ela estava apta para a realização de disparos e apresentava vestígios de disparo
recente.
ARIEL ALVES SILVA, de qualquer forma, concorreu
para o cometimento do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
na medida em que aderiu à ação conjunta do comparsa MARCO ANTONIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIMENTA, inclusive se deslocando até o local onde cometeram o crime de latrocínio
(dia 03 de janeiro de 2018 Boletim de ocorrência n 66/18), tomando a posse da
referida arma, sempre com a mesma finalidade, estimulando a preexistente resolução
delituosa da dupla ao estar lado a lado quando da aquisição (eis que com a arma
incrementaram as práticas delituosas) e reforçando a idéia criminosa com a ação
individual de também ter o armamento em seu poder e dele se utilizar para consumação
de crimes, além de outras situações de participação reveladas pelo caso.
A denúncia capitulou o delito no artigo 16, § único inciso
II, da Lei n.10.826/03, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 15.02.2018 (fls. 91/92).
A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim
de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão da arma (fls. 15/16), laudo
pericial da arma (fls. 31/34 e 125/131), acrescidos das demais provas colhidas nos autos.
O laudo pericial da arma bem a descreve como espingarda
calibre 28 com dois (02) canos serrados, marca Rossi, mostrando coronha serrada e
telha em madeira. Eficiente ao disparo, com vestígios de disparo recente, 'tudo em
ambos os flancos'.
E o laudo de fls. 125/131, com os esclarecimentos
solicitados, atestou que com os dois canos serrados e coronha serrada, modificou-se as
características da arma de fogo, sendo que originalmente 'a energia dessa arma era de
cerca de 1.000 joules, permitida mas foi transformada em arma portátil onde o limite de
emergia é de 407 joules'. Logo, essa arma é de uso proibido'.
Em delegacia, o réu Marco Antonio foi interrogado e
apresentou a seguinte versão: há duas ou três semanas comprou, pelo Facebook, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espingarda com 02 canos serrados, inox, e 01 munição, pagando R$ 700,00, de um
rapaz cujo nome não sabe, e a arma foi entregue em sua casa. Comprou essa arma
para praticar roubos. Conhece ARIEL há alguns anos, e já cometeram vários atos
ilícitos juntos, e certa vez, quando ainda era menor de idade, foram ambos apreendidos
e levados para a Fundação Casa por tráfico de drogas e porte de munições calibre 22.
Neste ato, reconhece a fotografia de ARIEL ALVES SILVA como sendo seu comparsa
no latrocínio de João Victor de Barcelos Bico. Foi o mentor desse latrocínio ocorrido
no bairro Mundo Novo, porque já sabia que as pessoas pararam os carros lá naquele
local. Na data dos fatos, estava com ARIEL e juntos foram ao referido local a pé, se
esconderam no mato, no final da rua. Naquele dia, vestia calça preta, blusa de frio cor
de vinha (a mesma que está vestindo hoje), calçava tênis, e ARIEL estava usando
óculos. Aguardaram ali cerca de 40 minutos e um carro com um casal estacionou um
carro Gol no final da rua, perto do mato. ARIEL estava com arma de fogo e lhe
orientou a acompanhá-lo quando ele rendesse o referido casal. ARIEL rendeu o rapaz,
do lado do motorista, e quando saiu do mato, escutou um disparo 'bem seco e alto'
(sic), e então viu o rapaz no chão e a moça desesperada, então mandou ela descer do
carro. Não conhecia essas vítimas antes desse crime. Juntamente com ARIEL, no carro
das vítimas, foram para Ribeirão Corrente/SP, porque estava 'com medo'. No meio do
caminho, assumiu a direção do carro. Em Ribeirão Corrente/SP, viram uma viatura
policial e resolveram deixar esse carro estacionado, com os bens roubados em seu
interior. Somente o celular da vítima é que jogaram no meio do caminho. Não ficaram
com nenhum bem roubado. Tinha falado para ARIEL não colocar 'bala' (sic) na arma,
que era 'só para intimidar e ir embora', mas ARIEL colocou a 'bala' (sic). Essa
munição era de sua propriedade e veio com a arma de fogo. Depois desse roubo, não
conversou mais com ARIEL e não sabe onde ele está. O carro que roubaram era
destinado ao 'desmanche', porque pessoalmente tem contatos em Ribeirão Preto/SP , no
bairro Simioni, onde venderia o carro e receberia dinheiro e drogas. Iria até esse
bairro 'trocar uma ideia e arrumaria alguém para comprar o carro'. Levou 02 veículos
'de155' (sic) em Franca para Ribeirão Preto e os vendeu, sendo um EcoSport e outro
Gol. Foi o primeiro roubo que cometeu, mas acredita que ARIEL já tem experiência na
prática de roubos, porque ele falou que 'ia dar conta e tal', e foi aí que 'ele foi e matou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o cara' (sic). (fls. 08).
Note-se que o teor do depoimento do corréu Marco
Antonio foi bastante detalhado quanto à conduta dele e do corréu Ariel, sobretudo
quanto ao manuseio da arma de fogo.
O processo foi suspenso, nos termos do artigo 366, do
Código de Processo Penal, quanto ao ora réu ARIEL, produzindo-se prova antecipada
(fls. 186).
Em juízo, o corréu Marco Antonio foi interrogado
(fls.186/187), e ao final, nos autos desmembrados, foi condenado, e a E. Superior
Instância deu provimento ao recurso Ministerial e condenou referido corréu como
incurso no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03 (fls.270/283)4.
O processo em nome de ARIEL retomou seu
andamento, a partir de fls. 294, sendo tal réu interrogado, oportunidade em que negou
a acusação (fls. 315/316).
O réu ARIEL disse que não sabe nada a respeito dessa
arma de fogo apreendida e que desconhece que a mesma foi usada em crime de
latrocínio. Conhece o corréu Marco Antonio, porém não tem mais contato com ele.
Disse que se envolveu com uma ex-namorada de Marco Antonio e tiveram
desentendimento. Disse ter sido ameaçado pelo corréu, mas não registrou boletim de
ocorrência.
Em primeiro lugar, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, ao réu cabia provar o que alegou, o que não ocorreu neste caso. Nem
mesmo um boletim de ocorrência foi registrado pelo réu Ariel, que se disse ameaçado
pelo corréu Marco Antonio, por causa de ex-namorada deste último.
Em segundo lugar, a versão negativa foi desmentida pela
versão do corréu Marco Antonio em juízo, que, como o fizera em delegacia, disse que
4 V. acórdão, processo julgado em 25.07.2019 (Voto desta Relatora n. 08584).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essa arma foi apreendida em sua casa (Marco Antonio), e que a comprara já com o cano
serrado, e que não fez nenhuma alteração nela, sendo que pagou por ela a quantia de R$
800,00, e essa arma foi usada no crime de latrocínio que cometeu juntamente com o
corréu Ariel Alves Silva.
E neste ponto, ressalta-se que a delação tem valor
probatório quando o delator não se exime de responsabilidade, como ocorreu neste caso,
em que o corréu Marco Antonio admitiu a prática dos delitos, e desde a fase
investigatória vem afirmando a coautoria de Ariel nos fatos.
Nesse sentido, já se decidiu: “ ... Delação de corréu que
deve ser valorada, sobretudo quando ofertada sem o intuito de se eximir de
responsabilização criminal ...” (TJSP, AC 0000089-25.2013.8.26.0145, Rel. Camilo
Léllis, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 05.11.2018, publ 12.11.2018).
E a confissão do corréu Marco Antonio, nos autos
desmembrados, foi corroborada pela prova testemunhal produzida, que é a mesma prova
colhida antecipadamente para estes autos referentes ao réu Ariel.
Em juízo, o Policial Militar Leandro Eduardo Camponi
relatou que ocorreu um crime de roubo no Jardim Tropical, e fizeram patrulhamento
para tentar localizar o autor. Passaram na frente da casa do corréu Marco Antonio, o
qual estava no portão e as características físicas dele conferiam que as informadas como
sendo as do autor do roubo. Tal réu foi abordado, revistado e nada de ilícito foi
encontrado com ele, porém, no celular dele, havia uma fotografia de uma arma de fogo,
tendo o réu dito que tal arma era dele e estava dentro da casa. Assim, entraram no
imóvel e localizaram a referida arma de fogo de cano serrado, no quarto de tal réu.
Posteriormente, souberam que aquela arma tinha sido usada em um latrocínio, o que
esse réu Marco Antonio, confirmou e ele disse ainda que praticara tal delito juntamente
com o corréu Ariel Alves Silva, e que esse indivíduo é quem portava a referida arma e
que realizara o disparo.
No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo Adriano Bertanha, ouvido na fase investigatória. Em tal depoimento confirmou a
abordagem do réu Marco Antonio, a apreensão da arma de fogo em questão no quarto
de tal acusado. Confirmou, ainda que tal acusado declarou que a arma era dele, que fora
usada em um crime de latrocínio, juntamente com um comparsa dele, de nome Ariel
Alves Silva, e que esse comparsa é quem teria realizado o disparo no crime de
latrocínio.
Portanto, de acordo com os depoimentos dos milicianos, e
também de acordo com o relato do corréu Marco Antonio, as provas colhidas são
desfavoráveis para o corréu Ariel, ora em julgamento.
O conjunto probatório demonstrou que o corréu ARIEL,
de qualquer forma, concorreu para o cometimento do crime aqui em questão, dado que
aderiu à conduta do corréu Marco Antonio da Silva Pimenta, tendo ido com ele ao local
onde cometeram outro delito, dia 03 de janeiro de 2018 (boletim de ocorrência n.
66/2018), tomando a posse de tal arma adquirida para cometimento de delitos.
Como bem ponderou a r. sentença: “Portanto, ARIEL,
antes da apreensão da arma, é quem estava, também dias antes, no latrocínio, portando
sobredito armamento, que lhe foi passado por MARCO, estando ambos, aderidos
subjetivamente, para possuírem e portarem a arma, inclusive visando prática de
crimes, como o de latrocínio, em que se envolveram. Presente, pois, o concurso de
pessoas (art.29, do CP), em relação a ARIEL, que era quem, dias antes, portava, vale
repisar, a arma, quando do citado latrocínio. Os réus se conheciam há anos, onde,
ainda menores, já praticavam ações ilícitas, sempre em concurso. Com predita arma,
no dia 03/01/18, praticaram latrocínio (fato objeto de apuração em autos apartados
vide B.O. 66/18, fls. 41/43). A arma de Marco, nesse evento, estava cm Ariel, e, depois
do crime de latrocínio, MARCO a levou para sua casa, mantendo-a sob sua guarda,
mas em prol da dupla. ARIEL concorreu, pois, diretamente, para o crime relacionado à
arma, pois com Marco foi até o local do crime, onde teriam praticado latrocínio, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ele, Ariel, é quem estava com a arma, na distribuição de tarefas da dupla
criminosa. Aderiu, pois, à vontade de MARCO, de possuírem a arma, tomando posse
dela e agindo em conluio, se envolvendo em latrocínio, no qual utilizada predita arma,
que possuíam, para a prática de crimes”.
Trata-se de conduta de perigo abstrato, de mera conduta, e
por si só, típica.
Dessa forma, rejeita-se o pleito de absolvição por falta de
provas, porque o conjunto probatório é robusto em desfavor do ora apelante Ariel.
Assim sendo, apesar do esforço da digna Defesa, vê-se que
o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o réu praticou o crime que lhe foi
imputado, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no
Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença bem observou o quanto já foi decidido em sede de apelação
em relação ao corréu Marco Antonio, nos termos do artigo 16, caput, da Lei de Armas.
Ponderou ainda que o réu tem péssimos antecedentes, eis que já condenado por prática
de roubo (fls. 311). Contudo, ponderou ser tal réu menor de idade, e assim, a pena-base
foi fixada no mínimo legal, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda e terceira fases, não houve alteração.
Quanto ao regime prisional inicial, foi fixado o fechado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que mantenho, eis que bem fundamentado.
A r. sentença consignou ser o réu portador de maus
antecedentes, eis que já condenado por prática de roubo majorado (fls. 311), revelando,
assim, personalidade voltada ao cometimento de crimes, e sua soltura revelar-se ia
perniciosa para a Sociedade, devendo inicial o cumprimento de pena em regime mais
gravoso. Observe-se que, de acordo com tal fundamentação, a pena-base do réu haveria
de ser exasperada, mas em consideração à circunstância atenuante da menoridade
relativa, que reduziria a pena na segunda fase, optou-se por fixar-se a pena-base, desde
logo no mínimo legal. De todo modo, a fundamentação consignada deixou claro que o
réu não haveria de ser agraciado com regime prisional mais favorável, nos termos do
art. 33, § 3o, do Código Penal.
Foi corretamente vedada a substituição de pena por
restritivas de direitos. Não estão presentes, neste caso, os requisitos legais para tanto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, e mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013653-39.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Ariel Alves Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Marco Antonio da Silva Pimenta
Voto no 1.191
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da douta maioria e o faço para dar provimento ao
recurso defensivo e absolver o réu, nos termos a seguir expostos.
Nota-se que a conduta imputada a Ariel é a de ter concorrido, de
qualquer modo, para que Marco Antonio da Silva Pimenta adquirisse, possuísse e
mantivesse sob sua guarda a arma de fogo descrita na denúncia.
Com a devida vênia ao entendimento da i. maioria, entendo que o
conjunto probatório é frágil e insuficiente à condenação do apelante.
Ao que tudo indica, Ariel e Marco Antonio praticaram, juntos, um
delito de latrocínio. Na oportunidade, segundo Marco Antônio, era o apelante quem
portava o armamento e efetuou o disparo contra a vítima.
A arma de fogo foi localizada dias depois, no interior da residência de
Marco Antonio, a quem foi imputada a prática do delito previsto no art. 16, parágrafo
único, inc. II, da Lei 10.826/03, em concurso de pessoas com o recorrente, nos termos
do art. 29 do Código Penal.
Ocorre que nenhuma prova foi colhida no sentido de demonstrar,
seguramente, que Ariel concorreu, de qualquer modo, para o cometimento do crime
previsto no Estatuto do Desarmamento.
E isso porque Marco Antonio admitiu ter comprado (ele próprio) a
arma de fogo e a munição, dando detalhes com relação ao preço e modo de compra, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento nenhum atribuindo a Ariel qualquer comparsaria nesta negociação, seja
intelectual, seja financeira.
Após o crime de latrocínio, a arma de fogo foi guardada na residência
de Marco Antonio, o qual afirmou não ter mantido nenhum tipo de contato com o corréu
após aquele delito, o que permite concluir que Ariel não tinha relação com a guarda do
armamento na casa do colega.
É preciso que se esclareça que a prática do latrocínio em prévio
conluio entre os acusados não é objeto de discussão nos presentes autos.
E, neste ponto, cumpre trazer a descrição da conduta de Ariel contida
na exordial acusatória:
“ARIEL ALVES SILVA, de qualquer forma, concorreu para o cometimento
do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na
medida em que aderiu a ação conjunta do comparsa MARCO ANTONIO
DA SILVA PIMENTA, inclusive se deslocando até o local onde cometeram o
crime de latrocínio (dia 03 de janeiro de 2018 BO no 66/2018), tomando a
posse de referida arma, sempre com a mesma finalidade, estimulando a
preexistente resolução delituosa da dupla ao estar lado a lado quando da
aquisição (eis que com a arma incrementaram as práticas delituosas) e
reforçando a ideia criminosa com a ação individual de também ter o
armamento em seu poder e dele se utilizar para consumação de crimes,
além de outras situações de participação reveladas pelo caso.”
Cumpre observar que Ariel negou a imputação.
Ora, não há dúvidas de que o latrocínio ocorrido dias antes foi
praticado em um mesmo contexto fático que o porte ilegal de arma de fogo por ambos
os agentes. Contudo, naquele momento, incidiu o princípio da consunção, sendo o delito
menos grave absorvido pelo mais grave, pois se trata o porte ilegal de arma de fogo de
crime-meio para a execução do latrocínio.
Com isso, podemos concluir que no momento da consumação do
delito de latrocínio, encerrou-se a suposta conduta praticada por Ariel de portar a arma
de fogo, na medida em que o objeto ficou sob a guarda de Marco Antonio, o qual, a
partir daquele momento, iniciou a prática do crime permanente de posse ilegal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espingarda, ao guardá-la em sua residência.
E para tanto, não há provas de que tenha Ariel contribuído.
É que a conduta de possuir, ter em depósito e guardar a arma de fogo
praticada por Marco Antonio possui desígnio autônomo à prática do latrocínio e,
portanto, não há como se atribuir o concurso de pessoas entre ele e o réu também para o
delito do art. 16 da Lei 10.826/03.
Frente ao exposto, reputo insuficientes as provas colhidas com o fim
de demonstrar a prática da conduta imputada ao apelante, de modo que a absolvição me
parece a solução adequada.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso de apelação
interposto por Ariel Alves Silva, para absolvê-lo da prática do delito previsto no art. 16,
parágrafo único, inciso II, da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código
de Processo Penal.
Juscelino Batista
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ELY AMIOKA
10A80119
13
15
Declarações de
Votos
JUSCELINO BATISTA
10CFE9B4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0013653-39.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.